Tribunal: TJMT
Processo: 1009004-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009004-86.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNAN SOUZA DOS SANTOS - CPF: 059.654.221-64 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1009004-86.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Ednan Souza dos Santos.

Apelado
: Banco Bradesco Financiamento S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – NÃO CONHECIDO EM PARTE – INOVAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu “in casu”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1009004-86.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Ednan Souza dos Santos.

Apelado
: Banco Bradesco Financiamento S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ednan Souza dos Santos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral que move contra Banco Bradesco Financiamento S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
o apelante sustenta, em breve síntese, que a prática de cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo réu, como os juros, serviços, seguros e multa contratual, conferem vantagem excessivas a uma das partes ou impõe ônus desproporcionais.

Afirma que de forma clara e evidente, na relação contratual ajustada entre as partes, a instituição bancária prejudicou a situação financeira do apelante de maneira desproporcional e assim contrariando os princípios fundamentais do direito contratual, que pressupõe a existência de acordos justos e equitativos entre as partes envolvidas. Dentre os elementos que caracterizam as relações contratuais abusivas, incluem: assimetria de poder, informação desigual, cláusulas contratuais expressamente abusivas, exploração da vulnerabilidade e má-fé.

Ao final requer o provimento do recurso “para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos do apelante e assim caracterizando abusiva as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como pela sua devolução em dobro” (id. 212048223).

O apelado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 212048226).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1009004-86.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Ednan Souza dos Santos.

Apelado
: Banco Bradesco Financiamento S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ednan Souza dos Santos ajuizou ação de revisão de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais e moral contra o Banco Bradesco Financiamento S.A., aduzindo que devido a pandemia causada pelo COVID-19, em prol de sua saúde, sofreu abalos financeiros, que impossibilitou o mesmo de adimplir com as mensalidades.

Alega que após estabelecer-se financeiramente, dirigiu-se a instituição financeira a fim de sanar os débitos em mora, porém devido aos juros incluídos sob o valor das mensalidades, tornou-se impossível a quitação das parcelas vencidas, tornando os débitos em mora uma “bola de neve”.

Alega que o banco Santander não disponibilizou o contrato, somente uma prévia da confissão de divida, impossibilitou que pudesse analisar se os valores devidos estão de acordo com as taxas e juros permitidas e anexadas pelo Banco Central, não havendo demonstrativos dos encargos ofertados. Assim, busca a tutela jurisdicional, para que reste comprovado os débitos que se encontram em mora. Menciona que tentou por diversas vezes solucionar a questão junto ao Banco, mas suas tentativas restaram infrutíferas.

Ao final requer a condenação da ré a restituir os valores já pagos pelas tarifas cobradas indevidamente e que a devolução dos referidos valores seja realizada em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, que caso não seja deferido o pedido referente aos juros a 1% ao mês de limite, que seja deferido os juros da média de outras empresas do mesmo seguimento e que estes valores sejam apurados em liquidação de sentença e pago em dobro.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, afastou a abusividade dos juros remuneratórios, tento em vista que a taxa média era de 1,59% a.m. ao passo que a aplicada foi de 1,95% a.m. no contrato. Além disso, quanto aos demais pedidos, destacou o douto magistrado que, ao analisar a postulação inicial, observou que o autor não especificou quais seriam as tarifas cobradas indevidamente e, nesse contexto, na mesma linha do enunciado da Súmula 381, do STJ, restou defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas, hipótese divisada quanto à parte não as nomeia.

Diante disso, o juiz julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 212048219).

Inconformado, o autor, ora o apelante, recorre aduzindo que a prática de cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo réu, como os juros, serviços, seguros e multa contratual, conferem vantagem excessivas a uma das partes ou impõe ônus desproporcionais.

Segue defendendo que os valores despendidos a título de taxa de avaliação de bem, registro de contrato e seguros, tornam o pagamento ilegais e abusivo, devendo serem restituídos em dobro. Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos do apelante e assim caracterizando abusiva as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como pela sua devolução em dobro (id. 212048223).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente, não conheço do recurso no que diz respeito ao reconhecimento da ilegalidade das cláusulas que versam sobre taxa da avaliação do bem, registro de contrato e seguro.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, porque não foi apontado na inicial, sequer analisada pelo juízo na sentença, sendo que o autor limitou-se a requer a nulidade das cláusulas abusivas de maneira genérica.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:
“As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Superada essa questão,
no que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada, eis que em consonância com a taxa média de mercado à época. A propósito:

“A alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época da firmatura do pacto.

A propósito, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, a Ministra Nancy Andrighi, como solução uniformizadora para caracterização da ilegalidade do encargo, entendeu ser "abusiva a taxa de juros remuneratórios que, no momento da pactuação, supera o dobro da taxa média para empréstimos equivalentes, tal como apurada pelo Banco Central do Brasil.” No entanto, deixou estabelecido que “Para tanto, o consumidor, em sua petição inicial, deverá especificar, de forma suficientemente clara, que seu contrato se encontra abrangido por tal hipótese”, o que não houve e nem foi identificado na espécie.

Contudo, tendo por norte as datas mencionadas na exordial e o documento de contrato de confissão de dívidas datado de abril/2021 – id. 81802673 -, bem assim as taxas praticadas, em comparação com a extraída do sítio do Banco Central do Brasil, forçosamente, conclui-se que, em 20 de abril de 2021, a taxa de juros praticada pela requerida era de 1,59%a.m. ao passo que a aplicada foi de 1,95% a.m. no contrato, de modo que NÃO se impõe a correção.

Aliás, no mesmo período, houve instituição financeira que chegou a praticar 3,23% a.m., o que afasta a alegada abusividade.

Ademais, nem se cogita em limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12%a.a. (doze por cento ao ano) porquanto, na linha da Súmula Vinculante 07, ‘a norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.’”
(id. 212048220 - destaquei).

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DE FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

Não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado
”. (RAC n. 1043292-14.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26.05.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024